Tribunal: TJMT
Processo: 0003538-17.2015.8.11.0087
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003538-17.2015.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUÍZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (JUÍZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PUBLICA
-
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL – VAGA UTI NEONATAL – RISCO DE VIDA – FIXAÇÃO DE MULTA AINDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELOS ENTES REQUERIDOS – AFASTAMENTO DA ASTREINTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2.

A sentença analisada, ao tornar definitiva a antecipação de tutela proferida no curso da ação, ratificou a multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação imposta (id. 169306).

3.

Entretanto, esta deve ser excluída como meio coercitivo, uma vez que verificado o cumprimento da obrigação pelo ente público, não havendo que se falar em permanência da multa cominatória, fixada em sede de antecipação de tutela.

4.

Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da comarca de
Guarantã do Norte
, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 3538-17.2015.811.0087, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
Shofia (RN 12.12.2015),
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, visando a obtenção de vaga em unidade de terapia intensiva – UTI neonatal e transporte aéreo correlato, prematuro de 30 (trinta) semanas.

Consta dos autos que a RN foi devidamente regulada pelo SUS e teve sua necessidade atendida em 16.12.2016 (id 1694325).

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida que determinou aos Requeridos que providenciassem em unidade de terapia intensiva – UTI neonatal e o respectivo transporte aéreo correlato e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

Quanto as custas, deixou de condenar os requeridos, conforme dispões art. 3º da Lei 7.603/01 e o item 2.14.5 CNGC, assim como aos honorários advocatícios.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela ratificação da sentença (id 1935397)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, ressalto que se aplica ao vertente Recurso as normas do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a sentença foi proferida aos
25.08.2017
,
portanto na vigência da atual legislação processual.

O Magistrado singular decidiu,
litteris:

“[...]“Sendo assim, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e torno definitiva a liminar concedida às fls. 24/26, que determinou que os requeridos providenciassem vaga em leito de UTI neonatal e transporte em UTI aérea neonatal para a beneficiária da ação, o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil. Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar os Requeridos, conforme dispõe o art. 3º da lei nº. 7.603/01 e o item 2.14.5 da CNGC. Deixo de condenar os Requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT. Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. [...]

Verifica-se que a sentença em Reexame está sujeita obrigatoriamente ao segundo grau de jurisdição, por se tratar de sentença ilíquida, contrária à Fazenda Pública.

Nesse sentido está o entendimento do STJ, em recurso submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973.

1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, prof
erido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que
é obrigatório o reexame da
sentença ilíquida
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público
(art. 475, § 2º, CPC/73).

2. Na esteira da aludida compreensão foi editada a Súmula 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
".

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem consignou que "assim, tomando como referência o montante previsto no dispositivo do novo CPC, tratando-se de ação em que o INSS pretende a cobrança de valores pagos alegadamente de forma indevida cujo valor total corresponde a R$ 70.446,98, é forçoso concluir que o valor da condenação, acrescidos de correção monetária e juros, não excederá 1.000 (mil) salários-mínimos." (fl. 167, e-STJ).

4. Esclareça-se, por oportuno, que a dispensa do exame obrigatório
pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015.

5. Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal regional divergiu da orientação do STJ quanto ao cabimento do reexame necessário, pois considerou, por estimativa, que o valor da condenação não excederia 1.000 (mil) salários mínimos.

6. Recurso Especial provido. (REsp 1664062/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) ”.

A ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

na tutela de interesse indisponível da recém-nascida
SHOFIA
filha de Joana D ́Arc Barros em face do
ESTADO DE MATO GOSSO e MUNCÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE,
visando a obtenção de vaga em unidade terapia intensiva (UTI neonatal) e transporte aéreo de UTI neonatal, tendo em vista que a RN é prematura com 30 semanas, “apgar 5 e 6”, com quadro de doença da membrana hialina. (p.05)

Consta nos autos informações de que a menor RN é regulada pelo SUS através do nº 700 2024 4624 4028, e que a gestação de Joana D`Arc Barros era gemelar, contudo um dos gêmeos faleceu em 14.12.2015.

Há informações nos autos, ainda, quanto ao cumprimento da antecipação de tutela pelos entes requeridos, com a internação da infante no Hospital “São Luiz”, aos 16.12.2015, no município de Cáceres.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – QUADRO CLÍNICO DE EPILEPSIA – COMPROVADO – NECESSIDADE DO TRATAMENTO – DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – APELO DESPROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.

(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017) ”.

Quanto aos honorários, está escorreita a sentença quando adota a interpretação trazida pelo e. TJ/MT da Lei 7.347/85 no seu art. 18, bem como quanto a condenação às custas e despesas processuais, conforme disposto na Lei 7.603/01, art. 3º e no item 2.14.5 da CNGC.

Todavia, a sentença analisada, ao tornar definitiva a antecipação de tutela proferida no curso da ação, ratificou a multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), para caso de descumprimento da obrigação imposta (id. 169306).

Entendo, entretanto, que deve ser excluída como meio coercitivo, uma vez que verificado o cumprimento da obrigação pelo ente público, não há que se falar em permanência da multa cominatória, fixada em sede de antecipação de tutela. Nesse sentido:

"REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

3. A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)".

Por estas considerações, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença tão somente para excluir a multa aplicada, ratificando-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019